Tribunal: STF
Processo: ARE 1507914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. DIRIGENTES EXERCENTES DE FUNÇÕES DIVERSAS. À luz do disposto no art. 511, § 3º, da CLT, deve ser provido o agravo para melhor analisar o agravo de instrumento. Agravo interno provido.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. VENDEDORES VIAJANTES. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. O Tribunal Regional manteve o reconhecimento de estabilidade sindical dos autores com base em norma de sindicato mais específico da atividade preponderante da empresa ré. Contudo, os reclamantes eram vendedores viajantes. Nesta senda, há possível violação ao art. 511, § 3º, da CLT e possível contrariedade à Súmula 369, III, do TST. Agravo de instrumento provido.



    III - RECURSO DE REVISTA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE DIRIGENTE SINDICAL. SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. VENDEDORES VIAJANTES. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve o reconhecimento de estabilidade provisórias dos autores, eleitos dirigentes de sindicato que entendeu representativo da categoria profissional específica da atividade preponderante da empresa ré. No entanto, os reclamantes eram vendedores viajantes. Tal premissa fática é inconteste, e se extrai tanto das razões do voto do Relator quanto do voto vencido, que integra o acórdão recorrido. O enquadramento de empregados como integrantes de categoria diferenciada é um fato que decorre do exercício "de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares", e não tem relação com a participação do empregador na produção de normas coletivas daquela categoria, nem com o reconhecimento daquele sindicato pelo empregador, como fundamentou o Tribunal Regional. Essa circunstância é relevante no julgamento de pedidos que envolvam vantagens previstas em instrumento coletivo da categoria diferenciada, consoante a Súmula 374 do TST. O acórdão regional, ao entender por fixar o enquadramento sindical dos reclamantes de acordo com a atividade preponderante da empresa reclamada, e não no da sua categoria diferenciada, julgou em dissonância com o disposto no art. 511, § 3º, da CLT e na Súmula 369, III, do TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, caput e inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Tribunal Regional assim consignou no acórdão recorrido:



    JUSTIFICATIVA DE VOTO VENCIDO PELO DESEMBARGADOR CARLOS NEWTON PINTO 



    "(...)



    Há prova nos autos da condição dos reclamantes de diretores do SINDINTERLIMPE, cuja formação e eleição ocorreram em 21/12/2015, conforme Ata da Assembléia anexada (Id 7ea4b77), sendo que na mesma data de criação foi eleita e empossada a diretoria, já que não havia mais de uma chapa concorrente (Id 16bdbf0). 



    A este respeito, é interessante observar que há mais de 10 (dez) anos os Autores trabalham para a Reclamada e nunca quiseram ou manifestaram interesse em criar qualquer entidade sindical, somente o fazendo após serem comunicados, com antecedência, de uma eventual dispensa. 



    Por outro giro, o artigo 1º do Estatuto do SINDINTERLIMPE (Id. 8112588) dispõe que a sua criação teve por fim a defesa e representação legal dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas da Categoria Profissional dos Trabalhadores da Indústria da Limpeza e Higiene Pessoal, cuja base seriam os Estados do RN, Paraíba, Ceará e Pernambuco. 



    A criação de tal sindicato obreiro fez ocorrer duplicidade territorial de categorias em relação ao SINDIQUÍMICA do Estado de Pernambuco, criando-se mais uma situação inusitada e inconstitucional.



    (...)



    A análise acurada dos autos demonstra a evidência inexorável de que todos os dez autores se reuniram e criaram o SINDINTERLIMP com a clara intenção de evitarem que seus contratos de trabalho fossem rescindidos, em flagrante deslealdade que não pode ser ratificada pelo Poder Judiciário. É curioso que, neste feito não se tenha comprovação de outros membros associados ao SINDINTERLIMPE. 



    Registre-se que TODOS OS DIRIGENTES ELEITOS são justamente os dez reclamantes. Não é razoável imaginar que o Sindicato, que afirmadamente tem base territorial em 04 (quatro) Estados (Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco), tivesse como dirigentes, única e exclusivamente, empregados da ora Recorrente e sem comprovação de outros associados. A fraude é evidente e notória. 



    Entendo que a constituição do SINDINTERLIMP visou exclusivamente obstar a dispensa dos empregados através de uma estabilidade provisória nos empregos dos ora recorridos.



      (...) 



    Ademais, os reclamantes pertencem à categoria profissional diferenciada dos "vendedores e viajantes do comércio", regulamentada pela Lei nº 3.207/1957 e que aparece no Quadro de Atividades e Profissões anexo ao art. 577 da CLT, e o Sindicato criado pelos autores (SINDINTERLIMP) representa a categoria profissional dos trabalhadores na indústria de limpeza e higiene pessoal, não podendo, dessa feita, representá-los. Aliás, já existe no Estado do Rio Grande do Norte sindicato que representa tal categoria diferenciada, que é o SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES VIAJANTES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINVERN, devidamente registrado no Ministério do Trabalho (ID c5d5a3c). 



    Nesse caso aplica-se o item III da Súmula nº 369 do c. TST, que assim disciplina:



      DIRIGENTE DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item I alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 



    (...)



      III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.



      (...) 



    Dessa feita, em razão de os Reclamantes constituírem categoria diferenciada, as posses de cargos diretivos em sindicato de atividade diversa daquelas desempenhadas por eles na Reclamada igualmente não lhes asseguram as estabilidades provisórias perseguidas.



    (...)



    Nesse contexto, o acórdão regional, ao fixar o enquadramento sindical dos reclamantes de acordo com a atividade preponderante da empresa reclamada, e não com a categoria diferenciada, julgou em dissonância com o disposto no art. 511, § 3º, da CLT e na Súmula 369, III, do TST.



    (...)



    2. Mérito 



    Conhecido o recurso de revista por violação ao art. 511, § 3º, da CLT e contrariedade à Súmula 369, III, do TST, dou-lhe provimento para, afastando a declaração de nulidade do ato de dispensa dos reclamantes, excluir a condenação da reclamada ao pagamento de salários com respectivos reflexos desde a data da dispensa dos reclamantes até sua efetiva reintegração.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente